Tribunal: STF
Processo: RHC 267480
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marta de Oliveira Medeiros.
Colho trechos da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental interposto por MARTA DE OLIVEIRA MEDEIROS contra decisão monocrática em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, assim ementado (e-STJ fls. 23/24): 
(...)
A parte recorrente reitera os argumentos deduzidos no habeas corpus, no que tange às teses de ausência de dolo e exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa no caso de crises econômicas graves e ausência de pagamento de tributos. 
Afirma ainda que "[n]ão há, portanto, que se falar em possibilidade de interposição de Revisão Criminal no caso em comento, como sugeriu o Exímio Relator ao afirmar que o remédio foi utilizado como sucedâneo recursal, já que a ilegalidade aqui analisada não se encaixa nas hipóteses previstas no CPP para tanto, sendo, portanto, o habeas corpus o único meio viável para sanar a coação" (e-STJ fl. 144). 
Postula, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou que seja submetido o presente recurso a ser julgado pela Egrégia Sexta Turma, a fim de ser concedida a ordem, ainda que de ofício. (eDOC 36)

NO STJ, a recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, o recorrente requer “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça; b) No mérito, a concessão da ordem para absolver a Recorrente MARTA DE OLIVEIRA MEDEIROS das imputações referentes ao artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90, com fulcro no artigo 386, incisos III (atipicidade por ausência de dolo) ou VI (inexigibilidade de conduta diversa), do Código de Processo Penal; c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta diante da ausência de demonstração do dolo específico de apropriação exigido pelo precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal (RHC 163.334); d) A imediata suspensão de quaisquer atos de execução penal, determinando-se o recolhimento de eventual mandado de prisão ou a suspensão das penas restritivas de direitos impostas, até o julgamento final deste recurso. ” (eDOC 42)
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Decido.

O presente é manifestamente inadmissível.
Isso porque o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente